Tribunal: TJMT
Processo: 1042992-23.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042992-23.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARIANA VENDRAMETTO POPPI - CPF: 012.561.021-13 (APELADO), LUDMILLA MARTINS - CPF: 979.167.811-15 (ADVOGADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RECONVENÇÃO – INSURGÊNCIA CONTRA O RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DE CLÁUSULA QUE PREVÊ A COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – PROVIDÊNCIA NÃO ADOTADA NA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL CONFIGURADA – CONTRATAÇÃO DE
SEGURO INTEGRADA NO BOJO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO – ILEGALIDADE EVIDENCIADA – SEGURADORA INTEGRANDE DO MESMO CONGLOMERADO ECONÔMICO DA MUTUANTE - VENDA CASADA CONFIGURADA – ART. 39, I, CDC - PRECEDENTE DO STJ, FIRMADO NO REsp
1639320
/SP (REPETITIVO) – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – VIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não se pode deixar de reconhecer que o apelante carece de interesse recursal, quando sustenta impossibilidade de reconhecimento da ilegalidade da cobrança da comissão de permanência, porque a matéria não constituiu objeto de deliberação pela sentença impugnada.

Afigura-se ilegal a imposição, ao consumidor/mutuário, da contratação de seguro com o banco mutuante ou com seguradora por ele indicada, porque, além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras, existentes no mercado.

Não se pode olvidar que o valor do seguro contratado foi dissolvido nas parcelas ajustadas no contrato, de modo que deverão ser devolvidos apenas os valores efetivamente pagos pelo mutuário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão, ajuizada em face de
Mariana Vendrametto Poppi
, por reconhecimento do pedido, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, confirmando a decisão que deferiu a restituição do bem, em favor da parte requerida. A sentença também acolheu a reconvenção, para julgá-la procedente, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para, em relação ao pedido de revisão da Cédula de Crédito Bancário de no 004.219.134, firmada entre as partes, excluir os juros remuneratórios constante dos encargos da mora (que, no caso, faz às vezes de comissão de permanência), devendo-se instituir como penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e, ainda, a correção monetária pelo INPC; declarar a nulidade da venda casada do seguro cobrado no contrato, no valor de R$ 326,15 (trezentos e vinte e seis reais e quinze centavos), determinando a sua restituição, em dobro.

Por conseguinte, considerando a sucumbência recíproca das partes, condenou ambas ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre valor atualizado da causa, em favor de cada um dos patronos, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, ficando a exigibilidade suspensa, em relação à parte requerida, por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §3o, do mesmo diploma legal.

Nas razões recursais, o banco apelante sustenta, em apertada síntese, que se mostra incabível o reconhecimento da ilegalidade da cláusula que prevê a cobrança da comissão de permanência, uma vez que, a despeito da previsão contratual, jamais realizou a cobrança do encargo.

Enfatiza que os encargos de mora cobrados foram exatamente aqueles determinados pela sentença, quais sejam: multa de 2% (dois por cento), juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e a correção monetária pelo INPC, de modo a afastar a procedência do pleito reconvencional.

Sustenta a legalidade do seguro cobrando, porque o pagamento foi expressamente autorizado pelo mutuário, não restando configurada a alegada venda casada.

Por fim, pugna pela reforma da sentença impugnada com a consequente redistribuição do ônus sucumbencial.

As contrarrazões vieram ao id. 82107978.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I)

VOTO (PRELIMINAR, DE OFÍCIO, DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO, POR FALTA DE INTERESSE RECURSAL)

Eminentes pares;

O banco apelante alega que se mostra incabível o reconhecimento da ilegalidade da cláusula que prevê a cobrança da comissão de permanência, uma vez que, a despeito da existência de previsão contratual, jamais realizou a cobrança do encargo.

Neste ponto, o recurso não merece conhecimento, por total ausência de interesse recursal.

Ao analisar a questão posta em julgamento, o magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em sede de reconvenção, para, dentre outras deliberações, excluir
os juros remuneratórios
, que integravam os encargos moratórios previstos no contrato, por considerar que eles faziam às vezes de comissão de permanência, razão pela qual determinou que, como penalidades de mora, incidissem apenas a multa de 2% (dois por cento), os juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e, ainda, a correção monetária pelo INPC.

De modo algum a sentença reconheceu qualquer ilegalidade de suposta cláusula, que estipularia a incidência da comissão de permanência, até porque essa previsão não existe no contrato.

Com efeito, a título de encargo de moratórios, o contrato em questão prevê apenas a incidência de juros remuneratórios, juros moratórios, multa e correção monetária, consoante se infere da Cláusula 5, Item 5.1, alíneas a.1, a.2 e a.3; não havendo qualquer estipulação da incidência da comissão de permanência (id. 82106960, fls. 35).

Desse modo, exatamente por isso, a sentença não haveria como reconhecer a ilegalidade de cláusula que estaria por prever a incidência da comissão de permanência, como alegado nas razões recursais, porque ela simplesmente não existe.

Nesse contexto, não se pode deixar de reconhecer que o apelante carece de interesse recursal, quando sustenta impossibilidade de reconhecimento da ilegalidade da cobrança da comissão de permanência, porque a matéria não constituiu objeto de deliberação pela sentença impugnada, circunstância que importa no não conhecimento do recurso, neste ponto.

Pelo exposto, NÃO CONHEÇO, EM PARTE, do recurso, especificamente, quanto à alegada impossibilidade de reconhecimento da ilegalidade da cláusula que prevê a cobrança da comissão de permanência.

É como voto.

II)

VOTO (MÉRITO)

Relativamente ao seguro contratado, em julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1639320/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (repetitivo), a Corte Superior consolidou o entendimento de que,
“nos
contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
, porque, além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras, existentes no mercado.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)

No caso dos autos, infere-se que a requerida foi compelida a promover a contratação do seguro prestamista, no valor de R$ 326,15 (trezentos e vinte e seis reais e quinze centavos), fato esse que facilmente se extrai pela forma em que se deu a “aquisição” do produto, o qual foi previsto e disposto no próprio contrato de mútuo, constituindo parte
integrante da cédula bancária em questão.

Digo, não houve a celebração de uma apólice em separado, procedimento este que possibilitaria ao consumidor exercer sua opção de celebrar o mútuo, mediante a contratação de outra seguradora, sem a necessidade de adesão ao seguro ofertado pela própria financeira.

Como se não bastasse, consoante se denota da Cláusula 4.1 do ajuste (82106960 - Pág. 6), a seguradora contratada é a Bradesco Vida e Previdência, que pertence ao mesmo conglomerado econômico do banco mutuante, circunstância que reforça
a configuração da famigerada venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, e censurada nos termos na jurisprudência emanada do julgamento acima delineado; circunstância que conduz a nulidade da respectiva cláusula.

Como consequência lógica, impõe a devolução do prêmio pago, obviamente que na proporção do pagamento efetuado, porquanto, como cediço, sua cobrança vem diluída no valor das parcelas.

Importante registrar que a imposição na contratação do seguro, por si só, não gera a propalada nulidade.

O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar.

Por fim, mantida a sentença em sua integralidade, não há alteração que se faça na distribuição da verba sucumbencial.

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021